Tribunal: TJMT
Processo: 1002183-76.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002183-76.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NAZINHA BARBOSA DE MELO - CPF: 025.318.291-30 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE PROTOCOLOS. VALOR INDEVIDAMENTE CREDITADO NÃO CONSIGNADO NOS AUTOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA RECLAMANTE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa da parte Recorrida em ter celebrado contrato com o banco Recorrente, cabia a este o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos, durante a instrução, qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações, razão pela qual o contrato deve ser declarado inexistente.

2. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese - Inteligência do art. 435 do CPC.

3. A recorrida não acostou nenhum protocolo administrativo que comprovasse a tentativa de resolução da demanda, bem como, não comprovou que houve o desconto das parcelas de empréstimo em seu benefício previdenciário ou qualquer situação que tenha lhe causado prejuízos irrecuperáveis ou ofensa a sua honra. Danos morais não evidenciados.

4. Necessidade devolução do valor indevidamente recebido, por meio de depósito judicial do valor, visto que o contrato de empréstimo foi declarado inexistente.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para:
a)
confirmar a tutela antecipada concedida, que determinou que o banco se abstivesse de realizar desconto em folha de pagamento do débito denominado Bradesco Financiamentos;
b)
declarar a inexistência do contrato discutido nos autos, e;
c)
condenar o reclamado ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento que o banco reclamado creditou valores indevidamente na conta bancária da reclamante.

A esse respeito, o Juízo
a quo
estabeleceu que “
Considerando que a parte requerida creditou valores na conta bancária da parte autora, bem como não há prova da devolução deste, nem o depósito judicial, devem ser compensados e abatidos no valor da condenação, que deverá ser apurado no cumprimento da sentença
” (sic – id. 114130469).

O recorrente requer, preliminarmente, a juntada de extrato e cédula de crédito bancário, em fase recursal, por motivo de força maior, uma vez que a pandemia do COVID-19 influenciou na redução dos funcionários nas agências. No mérito, aduz que a recorrida realizou o contrato de empréstimo e se beneficiou do crédito liberado. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida requer o reconhecimento da preclusão consumativa quanto à produção de provas. No mérito, postula a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da contratação de empréstimo pela reclamante, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalte-se que a Recorrente juntou, em grau recursal, documento para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual

A reclamante alega que foi creditado em sua conta o valor de R$ 6.888,38 (seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), intitulado de Banco Bradesco financiamento. Informa não contratou o respectivo crédito e a fim de tentar solucionar administrativamente a questão, entrou em contato com banco requerido por telefone, contudo, as tentativas foram infrutíferas.

Ao final, requereu a suspensão dos descontos referentes ao financiamento de seu benefício previdenciário e a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. A fim de comprovar os seus argumentos, acostou extrato bancário, com o registro do recebimento no montante acima indicado em 12/07/2021 (id. 114130454).

O banco recorrente alega que a recorrida contratou o empréstimo bancário, entretanto, não juntou, durante a fase instrutória, nenhuma prova capaz de comprovar a contratação do respectivo empréstimo, razão pela qual
deve ser mantida a sentença de primeiro grau que declarou a inexistência do contrato.

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
, a sentença merece reforma, posto que, embora a recorrida informe ter contatado a instituição financeira para solucionar a questão de forma administrativa, não informou durante a instrução processual nenhum protocolo da ligação ou da reclamação administrativa, bem como, não postulou nos autos a devolução do valor creditado em sua conta ao banco reclamado.

Aliado a isso, a recorrida não apresentou qualquer prova de que houve efetivo desconto das parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário ou qualquer outra situação que tenha lhe causado prejuízos irrecuperáveis ou ofensa a sua honra. Desse modo, a sentença comporta reforma, devendo o pedido de indenização por danos morais ser julgado improcedente.

À vista disso, imperiosa se faz a modificação da sentença quanto ao abatimento dos valores transferidos a conta da reclamante, a fim de evitar o seu enriquecimento ilícito, devendo para tanto a recorrida/ reclamante realizar o depósito judicial do valor indevidamente recebido, visto que o contrato de empréstimo foi declarado inexistente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais
e
DETERMINAR que a reclamada
proceda ao depósito judicial do valor indevidamente recebido - R$ 6.888,38 (seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês contados da data da transferência recebida (12/07/2021), mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022